Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE ESTELIONATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA, COERENTE EM AMBAS AS FASES E PROVA DOCUMENTAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui inegável alcance, principalmente se corroborado pela prova documental. Demonstrado nos autos que o recorrente ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça.
2. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
3. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos harmônicos da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, somados aos comprovantes de transferência, demonstram que o apelante induziu a ofendida em erro, fazendo-a acreditar que realizaria uma série de providências visando viabilizar a atividade econômica da vítima, mas nada executou.
4. Não há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e do comportamento da vítima se na dosimetria do crime de ameaça na sentença ambas foram valoradas de forma neutra.
5. Evidenciada a ocorrência da prática das infrações penais de ameaça e de estelionato, é de rigor a manutenção do concurso material de crimes, nos moldes do artigo 69 do Código Penal.
6. Considerando que a extensão do dano não foi grave, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
7. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 147, caput, e 171, caput, ambos do Código Penal, combinados com os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (ameaça e estelionato praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), às respectivas penas de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais do montante equivalente a dois salários mínimos vigentes à época da sentença para R$ 500,00 (quinhentos reais).